Tribunal: TJSP
Processo: 0016616-63.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO - DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES DE 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO LOTE DE TERRENO PELO ATRASO NA CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDENAÇÃO FIXADA PELO V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DA FASE DE CONHECIMENTO – A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A REGULAR CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA PROLAÇÃO DA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO - DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES DE 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO LOTE DE TERRENO PELO ATRASO NA CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDENAÇÃO FIXADA PELO V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DA FASE DE CONHECIMENTO – A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A REGULAR CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - INSCRIÇÃO CADASTRAL DATADA DE 1o DE ABRIL DE 2019 - OBRIGAÇÃO DE A INCORPORADORA EXECUTAR AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIAS À MORADIA DOS EXEQUENTES EXCETUADAS AS BENFEITORIAS - "ASTREINTES" INDEVIDAS – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.